Tribunal: TJMT
Processo: 0002914-50.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002914-50.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANANIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.265.771-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARIANE TRINDADE VIEIRA - CPF: 013.364.051-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANANIAS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9o (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR E PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002914-50.2017.8.11.0037

APELANTE: ANANIAS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Ananias Ferreira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o (por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006 e o absolveu da prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 98725030 – Págs. 197/204).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, quanto ao delito tipificado no art. 129, § 9°, do Código Penal, ao entendimento de que o acervo probatório restou insuficiente para ensejar o édito condenatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 98725039).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 98725044).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 101489975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANANIAS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... FATO 01 (...), no dia 13 de abril de 2.017, em horário não informado, no interior da residência localizada na Avenida Cuiabá, n.2.441, bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ANANIAS FERREIRA DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n.11.340/2006, praticou vias de fato contra a companheira Ariane Trindade Vieira, que se encontra no segundo mês de gestação. (...)

FATO 02 (...), no dia 14 de abril de 2.017, por volta das 22h50min, no interior da residência localizada na Avenida Cuiabá, n.2.441, bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ANANIAS FERREIRA DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n.11.340/2006, ofendeu a integridade corporal da companheira Ariane Trindade Vieira, que se encontra no segundo mês de gestação, e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando ANANIAS, após ingerir bebidas alcoólicas, desferiu socos contra a vítima Ariane, mordeu o seu braço esquerdo, a empurrou, queimou a região peitoral da mesma com a ponta de um cigarro, muniu-se de um facão e efetuou golpes nas pernas dela e, em seguida, como o mesmo instrumento, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que "iria lhe matar". (...)”.
(Sic – id. 98725030).

Pois bem.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 98725030 – págs. 45/47), Auto de Prisão em Flagrante (id. 98725030 – pág. 11), Exame de Corpo de Delito (id 98725030 – págs. 127/136), além da prova oral produzida.

O Boletim de Ocorrência, ID. 98725030, descreveu o que se segue:

“ESTA FOI SOLICITADA VIA COPOM PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA DE MARIA DA PENHA NA AV. CUIABÁ DE FRENTE AO MILEM CABELEIRO. AO CHEGAR NO LOCAL FOMOS ABORDADOS PELA VÍTIMA A QUAL APRESENTAVA LESÕES NO BRAÇO, NO PEITO E NAS COSTAS PROVENIENTE DAS AGRESSÕES SOFRIDAS (CAUSADAS PELO SUSPEITO ANANIAS). AO INDAGA-LA SOBRE OS FATOS RESPONDEU QUE DESDE ONTEM DIA 13/04/2016 O SUSPEITO ANANIAS FERREIRA ESTA INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA E SEMPRE QUE CHEGA EM CASA COMEÇA A AGREDIR FISICAMENTE E PSICOLOGICAMENTE A VÍTIMA QUE NA DATA DE HOJE, ASSIM QUE O MESMO ADENTROU A RESIDÊNCIA CONSEGUIU FUJIR E PEDIR SOCORRO NA VIZINHANÇA. RELATOU AINDA QUE VEM RECEBENDO VARIAS AMEAÇAS DO SUSPEITO PRINCIPALMENTE SE ACIONASSE A PM, RELATOU QUE O SUSPEITO TEM VARIAS PASSAGENS E RESPONDE OU RESPONDEU POR HOMICÍDIO.

O SUSPEITO FOI DETIDO FOI FEITO O USO DE ALGEMAS CONFORME SUMULA VINCULANTE N° 11 DO STF TENDO EM VISTA QUE O SUSPEITO APRESENTAVA MUITO ALTERADO E INCITAVA ESTA GU A AGREDI-LO FISICAMENTE E A TODO MOMENTO TENTAVA INTIMIDAR ESTES POLICIAIS. O MESMO FOI CONDUZIDO E ENTREGUE NA DEL POL SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. ”
(Sic).

O apelante Ananias Ferreira de Souza, em depoimento na fase policial, negou a veracidade da acusação a ele imputada:

(...) QUE na data de ontem 14/04/2017 o interrogado estava ingerindo bebidas alcoólicas no Bar do Paraná; QUE estava juntamente com sua convivente ARIANE e seu sogro de nome ARI; QUE em determinado momento ARIANE começou a brigar com o interrogado por motivo de ciúmes, sendo que momento antes algumas mulheres chegaram no referido bar; QUE o interrogado para não causar mais confusão foi embora para a sua residência; QUE após chegar a sai residência a polícia militar chegou dizendo que o mesmo estava preso; QUE em nenhum momento agrediu fisicamente a pessoa de ARIANE; QUE nem teria como agredir a pessoa de sua convivente, pois estava na presença de seu sogro; QUE em nenhum momento ameaçou a pessoa de ARIANE; QUE o roxo que se encontra no braço de ARIANE é devido a relações sexuais que o casal tivera em dias anteriores; QUE o peito de ARIANE está queimado pois a mesmo ao fumar deixou cair uma “bituca” em seu peito, sendo que a mesma fumava deitada; QUE a perna de ARIANE está com lesões pelo fato da mesma ter pulado o muro da residência também em dias anteriores para pegar a chave da residência no salão do interrogado; QUE o interrogado alega que não possui nenhum facão em sua residência; QUE o motivo principal da discussão foi ciúmes de sua convivente (...)”.
(Sic – id 98725030 – págs. 35/37).

O apelante não foi localizado no endereço declinado nos autos, deixando de comparecer para o ato de seu interrogatório em juízo, o que ensejou a decretação de sua revelia.

A vítima Ariane Trindade Vieira narrou, na fase policial, como os fatos ocorreram e as agressões sofridas:

“(...) QUE convive com o suspeito por um período de 09 (nove) meses; QUE não possui filhos com o suspeito, porém alega estar gravida de 02 (dois) meses do suspeito; QUE o suspeito sempre se manteve agressivo para com a declarante, principalmente quando ingere bebidas alcoólicas;
QUE a declarante vem
sofrendo
agressões físicas e ameaças desde a data de 13/04/2017
; QUE o suspeito vem ingerindo bebidas alcoólicas nesse período e quando chega na residência acaba agredindo a declarante; QUE a declarante não teve coragem de denunciar o suspeito no dia 13/04/2017,
porém as agressões continuaram no dia seguinte 14/04/2017; QUE a declarante encontra-se com o braço, no peitos, nas pernas, nas costas, no pé, todas lesões aparentes visivelmente; QUE o suspeito agrediu a declarante com uma mordida no braço esquerdo; QUE lhe empurrou para que a mesma não chamasse algum socorro, vindo a mesma a lesionar-se; QUE pegou um facão e lhe agrediu nas pernas
; QUE com o mesmo facão o suspeito começou lhe ameaçar de morte, dizendo “QUE IRIA LHE MATAR”, sem nenhum motivo aparente, proferindo também palavras de baixo calão; QUE essas atitudes agressivas se dão pelo fato do suspeito estar sob o efeito de bebidas alcoólicas;
QUE o suspeito pegou uma “bituca” de cigarro e queimou na região peitoral da declarante
; QUE na data de ontem 14/04/2017 o suspeito amolou o facão dizendo que iria matar a declarante e toda a sua família (...)”
(Sic – id. 98725030 – págs. 25/27).

Embora a vítima tenha prestado depoimento somente na fase policial, visto que não foi localizada no endereço declinado nos autos, seu depoimento foi corroborado tanto na fase inquisitiva como em juízo, pelo depoimento do Policial Militar, responsável pela prisão do acusado.

O Policial Militar Carlos da Silva Martins, perante autoridade policial, corroborando o Boletim de Ocorrência, bem como o depoimento da vítima, afirmou que:

“(...) QUE na data de ontem 14/04/2017 por volta das 22h30min a guarnição de serviço fora acionada via COPOM para atendimento de uma possível ocorrência de briga entre casal no bairro Pva II; QUE ao chegar no local deparou-se com a vítima pedindo socorro;
QUE a vítima possuía lesões corporais aparentes no braço, no peito e nas costas provenientes de agressões de seu convivente
;
QUE a vítima alegou ao depoente que o suspeito vem ingerindo bebidas alcoólicas desde o dia 13/04/2017 e sempre que retornava para a residência começava a agredi-la e ameaça-la
;
QUE na data de ontem não foi diferente, voltando as agressões
; QUE a vítima conseguiu escapar do suspeito e solicitar ajuda; QUE a vítima relatou que o suspeito tem várias passagens pela delegacia e que responde ou respondeu por crime de homicídio; QUE fora dada voz de prisão ao suspeito, sendo necessário o uso de algemas para conter o agressor, pois o mesmo se encontrava alterado e a todo momento tentava intimidar a guarnição de serviço (...).”
(Sic – id. 98725030 – págs. 15/17).

Sobre o crivo do contraditório, em juízo, ratificou o depoimento prestado perante autoridade policial, afirmou
“ (...) Que como casos de Maria da Penha é muito corriqueiro, tem lembranças vagas sobre o caso; Que ao chegarem na residência, a vítima estava do lado de dentro e o réu do lado de fora tentando quebrar a porta; Que de acordo com a vítima tais fatos ocorriam com frequência pois o réu bebia e ficava agressivo; Que não se recorda se a vítima estava gestante na ocasião; Que durante a abordagem o réu não acatava as ordens, resistindo à ação policial; Que se recorda que o réu apresentava sinais de embriagues durante o atendimento da ocorrência (...)”
(Sic – sentença – id. 98725030 – págs. 197/204).

Registra-se que as lesões corporais decorrente de violência doméstica, restou plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo e Delito n. 333/2017, onde relata que a mesma sofreu:

– Escoriação de aproximadamente 2cm em região torácica direita; Hematoma, de aproximadamente 6cm em terço superior do braço esquerdo anterior;

– Escoriação de aproximadamente 4cm em região de terço superior da coxa esquerda anterior;

– Escoriação de aproximadamente 4cm em região do terço médio da coxa esquerda anterior;

– Hematoma de aproximadamente 6cm em região do terço superior da perna esquerda anterior;

– Escoriações de aproximadamente 5 cm em região glútea direita
(id. 98725030 – págs. 129/131).

Ademais, o apelante sequer compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos, tampouco foram arroladas testemunhas que corroborassem a tese da defesa.

Outrossim, é firmado o entendimento de que nos crimes praticados no contexto doméstico, a palavra da vítima assume especial importância como meio de prova para embasar o édito condenatório, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus sua essa prova”
(STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Além disso, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia, a mesma e dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo de exame de lesão corporal contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e no depoimento do policial, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Ananias Ferreira de Souza nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021